Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE DE VEÍCULO E TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DOS RESPECTIVOS DÉBITOS FISCAIS PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. REALIZAÇÃO DE EMENDA PARA INCLUSÃO DO DETRAN E DO DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.
1. Nos termos do art. 26, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete às Varas de Fazenda Pública processar e julgar “as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.
2. Se o autor atendeu ao comando de emenda para incluir o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo da demanda (que passaram a integrar os limites subjetivos da pretensão deduzida), compete ao juízo fazendário processar o feito, ao menos até que decida sobre a eventual ilegitimidade da autarquia e do ente federado para figurar na demanda, não cabendo ao juízo cível decidir sobre a questão.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.